Tribunal: TJDFT
Processo: 0745589-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO SATISFAÇÃO DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional. Se, todavia, o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (art. 4° do Decreto-Lei 911/1969). Embora o prosseguimento ou a conversão da ação de busca e apreensão em execução seja, em princípio, faculdade do Banco credor, não se deve tolerar eternização de feitos por inércia e arbítrio da parte, notadamente quando a demora não seja atribuível ao Judiciário. Além de contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo, tal conduta, fosse ela permitida, atentaria contra a boa-fé e o escopo democrático do processo, por permitir que a jurisdição fosse condicionada e determinada pelo singelo arbítrio do jurisdicionado. Precedentes.
2. Evidenciado que a parte apelante não se desincumbiu do dever de indicar o endereço para expedição de mandado de busca e apreensão e posterior citação (limitando-se a diligências repetidas) e ante o seu desinteresse em converter a busca e apreensão em ação de execução, de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito por não satisfação de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora na forma prevista no parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo por paralisação do feito por mais de um ano pela negligência das partes (art. 485, II, CPC), nem por abandono da causa (art. 485, III, CPC). Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.